Tribunal: STF
Processo: HC 162987
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – FLAGRANTE. Tem-se que o flagrante, em se tratando de crime de porte ilegal de arma de fogo, destravada e pronta para uso, com 1 carregador e 16 munições intactas, fora da situação de transporte para utilização em treinamentos e/ou competições de tiro desportivo, sinaliza a periculosidade dos envolvidos, sendo viável a prisão preventiva.